Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-88.2022.8.11.0087
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000561-88.2022.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DARIO EUGENIO SIQUIERI - CPF: 534.863.071-34 (AGRAVADO), BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - CPF: 038.574.201-03 (ADVOGADO), GRAZIELE ARAUJO GUSMAO - CPF: 729.093.741-49 (AGRAVANTE), Analista Técnica da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA/MT (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2a VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE ANTES DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso, reformando a sentença para conceder a ordem mandamental e afastar a responsabilidade do impetrante por infração ambiental ocorrida após a alienação do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o impetrante pode ser responsabilizado por infração ambiental ocorrida em 2020, considerando que a propriedade foi alienada e registrada em 2008.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, conforme os arts. 225, § 3o, da Constituição Federal e 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981, exigindo, contudo, a comprovação do nexo de causalidade.

4. No caso concreto, o impetrante comprovou que não era mais proprietário do imóvel à época da infração ambiental, tendo realizado a alienação com o devido registro no Cartório de Imóveis em 2008.

5. O auto de infração e o termo de embargo, embora dotados de presunção de legitimidade, não afastam a necessidade de prova concreta da participação do impetrante no dano ambiental, o que não ocorreu nos autos.

6. Não havendo comprovação de contribuição direta ou indireta do impetrante para a infração ambiental ocorrida em 2020, revela-se descabida sua responsabilização.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “O ex-proprietário de imóvel não pode ser responsabilizado por infrações ambientais ocorridas após a transferência da propriedade, salvo prova de sua contribuição direta ou indireta para o dano ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.351.172/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.06.2013.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática proferida por este relator, nos autos do Mandado de Segurança no 1000561-88.2022.8.11.0087, que deu provimento ao recurso, para determinar a reforma da sentença, concedendo a ordem mandamental.

Em suas razoes, aduz o Agravante que,
para que se efetive a transferência efetiva do bem imóvel é imprescindível o registro do título translativo na circunscrição imobiliária competente, de modo que, “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”. Sendo que só será proprietário aquele em cujo nome se encontra registrado o imóvel.

Argumenta que,
não se pode perder de vista que a presente ação está questionando a validade de um auto de infração e um termo de embargo, que, assim como todo ato administrativo, é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o agravado e não sob o agravante, conforme entendeu o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira na decisão monocrática contida em id 245725686
.

Destaca que, com base no art. 3o, VI, da Lei no 6.938/81, o texto é claro ao não requerer para a determinação da condição de poluidor, a concorrência direta de um comportamento do agente, sendo suficiente para este fim, a determinação de sua contribuição indireta para o resultado nocivo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela procedência do agravo, com a reconsideração da decisão impugnada, submetendo-se o julgamento ao Colegiado deste Sodalício, para que seja dado provimento ao Agravo Interno e, por conseguinte, prover o recurso.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo interno.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que deu provimento ao Apelo, concedendo a ordem mandamental.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]
A controvérsia nos autos reside na análise da responsabilidade civil ambiental, em especial, se o apelante pode ser responsabilizado por atos de desmatamento que ocorreram em período no qual ele já havia alienado a propriedade. Extrai-se da sentença objurgada que, o juízo sentenciante considerou que, pela via do Mandado de Segurança, não seria possível a demonstração do direito da parte recorrente, o qual tenta desconstituir o auto de infração lavrado, ao argumento de que a propriedade rural denominada Fazenda Três Morenas não mais lhe pertencia, desde o ano de 2008. Perscrutando os autos, verifica-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, na data de 22.10.20250 lavrou em desfavor de DARIO EUGENIO SIQUIERI o auto de infração n. 200432192, por ter desmatado, a corte saro, no ano de 2020, 189,95 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, cujo valor arbitrado foi de R$ 949.756,32, resultando no Termo de Embargo n. 200441821. Do contrato particular de cessão e transferência de direitos possessórios de imóvel rural, datado de 19.05.2008, infere-se que se trata da Fazenda Três Morenas, tendo como comprares as pessoas de Mauro Antônio de Souza e Rose Meneghatti de Souza, contrato este com reconhecimento de firma ocorrido em 23.05.2008. Como se sabe, a responsabilidade civil por danos ambientais, conforme o art. 225, § 3o, da Constituição Federal, e o art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981, é objetiva, pautada na teoria do risco integral. Isso significa que, em regra, o poluidor responde pela reparação do dano ambiental independentemente da existência de culpa. [...] Entretanto, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a responsabilização deve recair sobre quem efetivamente teve participação na prática do ato ilícito, sendo imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental. Como se viu, o Apelante alienou a propriedade em questão mediante escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis no ano de 2008, enquanto o desmatamento foi constatado pela fiscalização ambiental apenas no ano de 2020. A alienação formal da propriedade, com o devido registro em cartório, transfere tanto a posse quanto a responsabilidade pela manutenção ambiental ao novo proprietário, conforme previsto no art. 1.245 do Código Civil: "Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis." [...] No presente caso, ficou demonstrado que o apelante alienou a propriedade antes da prática do ato ilícito ambiental. A simples condição de ex-proprietário não é suficiente para imputar-lhe responsabilidade por atos ocorridos posteriormente à alienação, já que não mais detinha a posse ou o controle sobre o bem. Importa destacar que, embora o apelante tenha impetrado mandado de segurança buscando a proteção de seu direito, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar que, ao tempo dos fatos, o imóvel já havia sido alienado. A escritura pública de compra e venda, devidamente registrada, confirma que o apelante não mais detinha a posse ou o domínio sobre a propriedade à época do desmatamento. Assim, independentemente da via processual eleita inicialmente, é possível, pela análise documental apresentada, constatar que o apelante não possui responsabilidade pelos ilícitos ambientais imputados. [...] Com efeito, não havendo comprovação de que o apelante tenha participado ou contribuído para o desmatamento ocorrido na propriedade após a sua alienação, sendo indene de dúvidas que, em momento algum o órgão ambiental o identificou como o causador dos danos, sequer em uma única vez houve a menção de atos ilícitos por ele praticados, a responsabilidade não pode ser a ele imputada. Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo, razão pela qual reformo a sentença recorrida e, por conseguinte, demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, concedo a ordem mandamental.”

Como destacado alhures, a responsabilidade civil por danos ambientais no Brasil é
objetiva
, baseada na
teoria do risco integral
, conforme estabelecido no
art. 225, §3o, da Constituição Federal
, e no
art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981
. Isso significa que
não há necessidade de comprovação de culpa
do poluidor para que este seja responsabilizado pela reparação do dano ambiental.

Todavia, a responsabilidade
não pode ser presumida
, devendo haver a
comprovação do nexo de causalidade
entre a conduta do agente e o dano causado ao meio ambiente. Em outras linhas, não basta a mera existência de um dano para que haja imposição de sanção, sendo imprescindível demonstrar a relação entre a atividade do suposto infrator e o prejuízo ambiental.

No caso concreto, verifica-se que
o desmatamento foi constatado em 2020
, enquanto
a alienação da propriedade rural ocorreu em 2008
, com registro formal do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Dessa forma, não se pode impor ao ex-proprietário a responsabilidade por infrações ambientais cometidas
por terceiros, posteriormente à alienação do imóvel
.

Vale ressaltar que, não pode ser responsabilizado por dano ambiental aquele que não mais detinha a posse ou propriedade do imóvel à época dos fatos, salvo se houver provas de que tenha contribuído para a degradação ambiental.
In casu
,
não há qualquer elemento probatório que vincule o agravado ao desmatamento ocorrido em 2020
, sendo descabida sua responsabilização.

O Estado de Mato Grosso argumenta que o auto de infração e o termo de embargo lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impetrante provar o contrário.

De fato, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade, ou seja, admite-se prova em contrário. No presente caso,
o agravado apresentou documentação suficiente para afastar sua responsabilidade, comprovando que não era mais proprietário do imóvel à época da infração ambiental
.

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025